Tribunal: TJDFT
Processo: 0000356-49.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000356-49.2016.8.07.0006 RECORRENTES: CELIA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR ASTORGA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões do MPDFT ao recurso especial interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR no ID 23402548 (certidão de intimação ID 23417668). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais de IDs 21477848 e 23402548. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024